Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705062-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, em 11/4/2022 nos seguintes termos: “POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, já devidamente qualificada, vem, através de seus advogados constituídos, à presença de Vossa Excelência, OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo em vista a omissão na última decisão quanto ao exposto na petição de id 27333194 - Pedido de habilitação nos autos (Habilitação em processo) - e tendo em vista que o cadastramento só foi realizado no id 32249047 - Certidão (cadastro de advogado) em 31/01/2022. Nestes termos, requer seja acolhidos os embargos de declaração para que seja sanada a omissão e correção para chamar o feito à ordem. Termos em que pede e aguarda deferimento.” – ID 34348118. Nas contrarrazões (ID 34767600), REAL NÁUTICA LTDA – ME pugnou pela rejeição dos embargos. Instada a se manifestar a que decisão se referia, bem como se persistia o interesse recursal, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (embargante) peticionou (ID 35359967). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre interesse recursal, as lições de Elpídio Donizete: “Para recorrer não basta a legitimidade. Não basta ter sido parte ou interveniente na relação processual. É preciso também ter interesse, em outras palavras, é indispensável que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, a fim de evitar que sofra prejuízo com a decisão. O mesmo se pode dizer com relação ao Ministério Público. O fato de ter sido parte ou ter oficiado como fiscal da ordem jurídica confere-lhe legitimidade para interpor recurso, mas não o interesse para recorrer.” (DONIZETE, Elpídio. Curso de direito processual civil. São Paulo: Atlas, 2020. p. 1207). Recurso útil é, em tese, aquele que enseja alguma vantagem para o legitimado, proporcionando ao recorrente situação mais proveitosa, do ponto de vista prático, que aquela apresentada na decisão impugnada. Recurso necessário configura única via processual hábil para obter o benefício prático almejado. Nesse contexto, imprescindível, pois, demonstração de utilidade e necessidade do recurso para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (embargante) opôs embargos, alegando omissão na “última decisão quanto ao exposto na petição de id 27333194 - Pedido de habilitação nos autos (Habilitação em processo) - e tendo em vista que o cadastramento só foi realizado no id 32249047 - Certidão (cadastro de advogado) em 31/01/2022” (ID 34348118). Na referida petição de ID 27333194 (contrarrazões aos embargos de declaração opostos por REAL NÁUTICA LTDA – ME), POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, em 28/1/2022, requereu habilitação do patrono Hugo Lima Silva: “POR FIM, REQUER QUE SEJA HABILITADO E RECADASTRADO ESTE ADVOGADO, QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS E QUE FOI EXCLUÍDO DOS AUTOS SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO, PREJUDICANDO-O E RECEBER OS ANDAMENTOS E CIENCIA DE TODOS OS AUTOS E DECISÕES, PLEITEANDO QUE SEJA RESTITUIDO O PRAZO RECURSAL POR TER SIDO PREJUDICADO.” – ID 27333194, p. 2. Em 17/5/2022, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME alegou não ter havido apreciação do pedido de restituição do prazo recursal para oposição dos embargos em relação ao acórdão da apelação publicado: “POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, já devidamente qualificada, vem, através de seu advogado constituído, à presença de Vossa Excelência, reiterar os embargos, uma vez que não houve a apreciação do pedido de restituição do prazo recursal para oposição dos Embargos, quanto ao acórdão da apelação publicado, já que este ocorreu em dezembro/2021 e este advogado só foi NOVAMENTE reabilitado e recadastrado no autos em 31/01/2022, conforme a certificação indicada. Desta forma reitera-se a vinculação de seu nome aos autos e a todas as respectivas decisões/expedientes/publicações, para sejam realizadas em seu nome sob pena de nulidade dos atos processuais. Termos em que pede e aguarda deferimento.” – ID 35359967. O acórdão n. 1388498 relativo ao julgamento da apelação foi disponibilizado no DJE em 9/12/2021 (edição 229/2021, p. 321), intimada a advogada Glenda Sousa Marques Rodrigues como patrona de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME. Somente em 28/1/2022, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (embargante) peticionou, requerendo o recadastramento do patrono Hugo Lima Silva, pedido que foi atendido dois dias depois. Em 31/1/2022, conforme certidão de ID 32249047, foi promovido “o cadastro do(a) advogado(a) da parte POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, Dr. HUGO LIMA SILVA, OAB/DF 45273, com a consequente habilitação para visualização dos autos, conforme requerido na petição de ID 27333194 e substabelecimento sem reservas de ID 27154049”. Como se vê, não há interesse recursal de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, uma vez que o pedido já foi atendido, conforme certidão de ID 32249047. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora